Tribunal: TJBA
Processo: 8106653-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8106653-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: L6 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Advogado(s): ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade parcial dos encargos incidentes em contratos celebrados entre as partes, determinando a revisão contratual mediante limitação das taxas de juros remuneratórios a até 35% acima do custo de captação da instituição financeira, bem como a exclusão de tarifas administrativas, seguros e encargos não previstos contratualmente, com apuração do valor devido. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à análise da aplicação da Tabela Price, da ausência de pactuação da capitalização de juros, da incidência de juros de mora acima do teto fixado pelo Conselho Monetário Nacional e de outros fundamentos deduzidos na petição inicial, além do pedido de repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar expressamente argumentos relativos à forma de amortização do contrato, à capitalização de juros, à incidência de juros de mora e a outros fundamentos apresentados na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examina a controvérsia principal e reconhece a abusividade parcial dos encargos contratuais, fixando critério objetivo para a revisão das taxas de juros remuneratórios, limitadas a até 35% acima do custo de captação da instituição financeira, além de determinar a exclusão de tarifas administrativas não previstas, seguros não contratados de forma autônoma e encargos abusivos. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais para a solução da controvérsia, quando a decisão apresenta fundamentação clara e adequada. Os pontos levantados pela embargante acerca da aplicação da Tabela Price, da pactuação da capitalização de juros, da incidência de juros de mora e de outros aspectos apontados na petição inicial configuram argumentos acessórios que não alteram o fundamento determinante adotado no acórdão para a revisão dos encargos contratuais. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o alcance da decisão proferida, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a função dos embargos de declaração. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes. A oposição de embargos de declaração com finalidade de ampliar o resultado do julgamento ou rediscutir fundamentos da decisão caracteriza mero inconformismo da parte e não autoriza a integração do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2209959/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2511984/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1819085/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8106653-37.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante L6 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA e Embargado BANCO BRADESCO S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.